Tribunal: TJSP
Processo: 2176933-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Cumprimento de sentença. Astreintes. Agravo de instrumento. Questão da multa cominatória já apreciada por este Tribunal. Multa fixada em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento. Valor da multa que chegou a R$ 30.000,00 por recalcitrância do banco em observar a ordem imposta. Impossibilidade de reduzir o valor. Decisão mantida. Recurso desprovido.